Tribunal: TJMT
Processo: 0007699-76.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007699-76.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHON KEVEN LOPES DA SILVA - CPF: 048.218.671-25 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (EMBARGANTE), DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 040.444.421-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 051.069.131-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TRÁFICO DE DROGAS
–
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – REVISÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A EMBARGANTE DANIELA – DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 PARA O EMBARGANTE MAURÍCIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0007699-76.2014.8.11.0064

EMBARGANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA, DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Maurício Gonçalves da Silva e Daniela de Souza Freitas, contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, reduzindo a pena de Daniela para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, e do embargante Maurício para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa), no regime inicial fechado (ID. 52272975 e 52272975).

Recorrem a fim de prequestionar o processo dosimétrico das reprimendas aplicadas aos embargantes, sustentando o afastamento da negativação atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, bem como a exasperação da pena mínima em 06 (seis) meses (ID. 52916460).

Assevera que a fração do tráfico privilegiado, reconhecido para embargante Daniela, deve ser no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois foi aplicada em 1⁄4 (um quarto) em razão das circunstâncias do crime.

Por fim, pleiteia o afastamento da valoração negativa dos antecedentes para o embargante Maurício, sustentando a presença dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado.

Com efeito, atribuí aos embargos efeitos infringentes, visando o prequestionamento do 580 do Código de Processo Penal, artigo 59 do Código Penal, e parágrafo 4a do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão não padece do alegado vício de omissão, obscuridade ou contradição, apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses dos Embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MAURICIO GONCALVES DA SILVA

DANIELA DE SOUZA FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que tempestivamente opostos (ID. 54388454).

Em síntese, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso nos seguintes pontos: (i) afastamento da negativação atribuída ao vetor das circunstâncias do crime; (ii) aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no tráfico privilegiado reconhecido para a embargante Daniela; (iii) presença dos requisitos para aplicar a benesse (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) para o embargante Maurício.

Na hipótese, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensões deduzidas, vez que os votos condutores do Recurso de Apelo — Relator e Vogal — apreciaram fundamentadamente, o contexto fático-processual, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Por oportuno, destaco que os pontos questionados pelos embargantes foram analisados pela Câmara Julgadora nos seguintes termos:

“(...) Na primeira fase da dosimetria aplicada ao recorrente Maurício, afasto a valoração negativa dos motivos (06 meses) e das consequências do crime (01 ano), pois o ganho de dinheiro baseado em vício e na fraqueza alheia, bem como a destruição de famílias e vidas, são situações inerentes ao delito de tráfico, já punida pelo tipo penal.

De outro vértice, considerando que houve a apreensão de cocaína — 01 (uma) porção pesando 2,377g (dois gramas e trezentos e sete miligramas); 297 (duzentos e noventa e sete porções) pesando 53,564 (cinquenta e três gramas e quinhentos e sessenta e quatro miligramas); 31 (trinta e uma) porções pesando 32,309 (trinta e dois gramas e trezentos e nove miligramas) — droga considerada de grande potencial lesivo à saúde, entendo ser proporcional e razoável a exasperação de pena em 01 (um) ano.

Mantenho, ainda, o aumento da reprimenda em decorrência das circunstâncias do crime (06 meses), vez que utilizavam da moradia, na presença do filho, para realizar o tráfico de drogas.

Com efeito, redimensiono a pena-base para o acusado Maurício em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

Quanto a dosimetria aplicada à recorrente Daniela, de igual modo, afasto a valoração negativa atribuída aos vetores dos motivos e das consequências do delito, mantendo, de outro lado, o incremento da pena em 1 (um) ano com fundamento na natureza da droga (cocaína)
e em 06 (seis) meses, pelas circunstâncias do delito,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

(...)

Com efeito, considerando a natureza da substância apreendida (cocaína) e as circunstâncias do crime, aplico a fração de 1/4 (um quarto) sob a pena intermediária de 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “c”) para a recorrente Daniela.

(...)

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, inobstante a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e a exclusão da reincidência, o apelante possui outros registros criminais em tramitação, quais sejam:

- 1) Código 675820, Comarca de Rondonópolis – condenação, em 19.9.2019, por tráfico de drogas e associação para o tráfico [fatos de 18.5.2018], à pena de 11(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado [em análise recursal];

- 2) Código 647730, Comarca de Rondonópolis – condenação, em 23.8.2018, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [fato de 4.10.2016], à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [em exame recursal];

- 3) Código 598122, Comarca de Cuiabá – ação penal, distribuída em 2018, por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados, em tese, por 67 (sessenta e sete) investigados.

O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a aplicabilidade da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Ausentes causas de aumento e diminuição, torna-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)”.
[Grifo]

Desse modo, mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
in casu.

Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020